Tribunal: TJSP
Processo: 1034180-42.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. RESOLUÇÃO No 623/2013. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO CAUSADO POR ACIDENTE DE VEÍCULO. SUBSEÇÃO III DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Não se trata de ação derivada de "contrato de transporte", mas sim, de responsabilidade civil, decorrente de "colisão entre veículos", matéria cuja competência é da Subseção III da Seção de Direito Privado desta Egrégia Corte

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. RESOLUÇÃO No 623/2013. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO CAUSADO POR ACIDENTE DE VEÍCULO. SUBSEÇÃO III DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Não se trata de ação derivada de "contrato de transporte", mas sim, de responsabilidade civil, decorrente de "colisão entre veículos", matéria cuja competência é da Subseção III da Seção de Direito Privado desta Egrégia Corte (Res. no 623/2013) de modo que os autos devem ser redistribuídos a uma das Câmaras que a compõem.
Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição.